Tribunal: TJDFT
Processo: 0730211-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RETENÇÃO DE VALORES OBTIDOS COM VENDAS EM MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO PARA APURAÇÕES. SUPOSTAS FRAUDES. CONDUTA APARENTEMENTE LÍCITA DA FORNECEDORA DO SERVIÇO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Inviabiliza-se a reforma da decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para o fim de liberar valores obtidos com vendas por meio de máquina de cartão de crédito, se a conduta da fornecedora do serviço, em primeira análise, encontra amparo em cláusula do contrato celebrado entre as partes e se o bloqueio foi fundamentado em suspeita razoável de fraude, inexistindo elementos suficientes para autorizar conclusão preliminar acerca da existência de falha na prestação do serviço, o que implica reconhecer, por ora, a inexistência de probabilidade do direito alegado.
2. Agravo de instrumento não provido.